Tribunal: TJSP
Processo: 1095643-32.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Apelação – Tutela de urgência cumulada com indenizatória por danos morais – Responsabilidade civil – Contrato de empréstimo por ela não celebrado – Responsabilidade objetiva do banco Requerido – Falha na prestação do serviço configurada – Dano moral – Caracterização – Reconhecido o direito à reparação, não se justificando a minoração da verba fixada, pois alinhada aos parâmetros comumente

Ementa:
Apelação – Tutela de urgência cumulada com indenizatória por danos morais – Responsabilidade civil – Contrato de empréstimo por ela não celebrado – Responsabilidade objetiva do banco Requerido – Falha na prestação do serviço configurada – Dano moral – Caracterização – Reconhecido o direito à reparação, não se justificando a minoração da verba fixada, pois alinhada aos parâmetros comumente adotados pela Turma Julgadora para casos da mesma natureza – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1095643-32.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelada EURANEVES MEDEIROS DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095643-32.2018.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 51692
APEL.No: 1095643-32.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : BANCO SANTANDER BRASIL S/A.
APDO. : EURANEVES MEDEIROS DA SILVA
Apelação Tutela de urgência cumulada com indenizatória
por danos morais Responsabilidade civil Contrato de
empréstimo por ela não celebrado
Responsabilidade
objetiva do banco Requerido
Falha na prestação do
serviço configurada
Dano moral
Caracterização

Reconhecido o direito à reparação, não se justificando a
minoração da verba fixada, pois alinhada aos parâmetros
comumente adotados pela Turma Julgadora para casos da
mesma natureza Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de tutela de urgência cumulada
com
pleito
indenizatório,
promovida
por
EURANEVES
MEDEIROS DA SILVA em face de BANCO SANTANDER BRASIL S/A.
Pela r. sentença de fls. 347/350, cujo
relatório se adota, o feito foi julgado procedente, para:
a) declarar a inexistência dos débitos impugnados na
inicial, tornando definitiva a tutela de urgência; b)
condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 10.000,00, a
título
de
indenização
por
dano
moral,
corrigido
monetariamente a partir desta decisão e incidindo juros
de mora legais desde a data da citação; c) condenar a ré
ao pagamento de todas as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa.
Inconformado, apela o banco réu (fls.
353/369). Preliminarmente, sustenta que ser inaplicável a
inversão do ônus da prova ao caso. No mérito, insiste na
inexistência de ato ilícito por ele praticado, aduzindo
que cumpriu exatamente o solicitado, o que se encontra
dentro de suas atribuições. Defende a inexistência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095643-32.2018.8.26.0100 -Voto no
3
dano moral indenizável. Pugna pela total improcedência da
demanda. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum
fixado. Pede provimento ao recurso.
Apelo
tempestivo,
preparado,
com
contrarrazões às fls. 412/435.
É o relatório.
O
caso
em
questão
trata
de
responsabilidade objetiva, na qual não se indaga sobre a
ocorrência de ato ilícito decorrente de culpa, isto é, de
reprovabilidade da conduta do agente.
Em se tratando de relação de consumo,
inteira aplicação tem o art. 14 do CDC, que dispõe que o
fornecedor de serviços responde, independentemente de
culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação de serviços, de sorte
que o réu deve realmente responder, independentemente da
prova de sua culpa, pela reparação dos danos causados a
Autora.
É a hipótese da chamada responsabilidade
pelo risco, imposta aos prestadores de serviço ofertado
indistintamente aos consumidores em potencial.
Como a responsabilidade do fornecedor é
objetiva, ainda que não se tivesse apurado conduta
imprudente
ou
negligente
do
banco
Requerido,
sua
responsabilidade somente poderia ser excluída no caso de
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14,
§3o, inciso II, do CDC), o que não se verifica, in casu.
O
fato
de
terceiro

o
empréstimo
eventualmente ter sido contraído por fraudador
não
exclui a responsabilidade do Réu, pois que esta decorre
de sua atividade, sendo a ela inerente. Portanto, deve o
Requerido reparar os danos causados a Autora e, sendo o
caso, depois buscar eventual ressarcimento junto ao
falsário. Não é essa uma defesa que se oponha à vítima
direta do dano, a Requerente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095643-32.2018.8.26.0100 -Voto no
4
Ademais, a inversão do ônus da prova se
impõe, porque o que a Autora alega é um fato negativo
ausência de contratação
e o banco Apelante alega
exatamente o contrário, um fato positivo: a efetiva
contratação. Trata-se de odiosa probandi, situação na
qual, necessariamente, se inverte o ônus, para que a
parte que alega o fato positivo
contratação
faça
prova dele, pois de muito tranquila demonstração (já que
necessariamente o fato deve estar de alguma forma
documentado), e uma vez que, para a parte que alega o
fato negativo, a prova é impossível, pois inexistente no
mundo jurídico.
No caso, o banco réu preferiu omitir-se e
eximir-se desta sua obrigação, acarretando a conclusão de
que, de fato e de direito, contratação de crédito entre
as partes não houve.
Como,
aliás,
bem
ressaltou
o
nobre
magistrado, ao prolatar a decisão recorrida:
“Alegou a autora não ter realizado tais
movimentações. Trata- se, pois, de fato negativo, cabendo
à ré comprovar fato positivo contrário (a efetiva
autorização do autor para as movimentações), ainda mais
por ter havido decreto de inversão do ônus da prova,
conforme artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do
Consumidor.
É de se notar, porém, que essa prova não
foi feita. Pelo contrário, não juntou a requerida
qualquer documento firmado por correntista (ou documento
eletrônico)
no
sentido
de
ter
autorizado
as
movimentações. E o mais grave: decretada a inversão do
ônus da prova e instada a ré a especificar quais
elementos de convicção pretendia juntar nos autos,
limitou-se
a
acostar
uma
mídia
contendo
gravação
destituída de autenticidade, inapta, pois, a revelar
qualquer circunstância relevante.
É o que basta para revelar a prática de
ilícito contratual por parte da instituição demandada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095643-32.2018.8.26.0100 -Voto no
5
impondo a decretação de inexistência de débito o dever de
indenizar o titular da conta, nos termos do artigo 5o,
incisos V e X, da Constituição da República, do artigo 14
do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 186 do
Código Civil”.
Diante de tais constatações, o argumento
de que a instituição financeira não poderia ser condenada
ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da
licitude de sua conduta, é inócuo e não pode ser
utilizado para afastar sua responsabilidade.
Deve-se observar que o dano moral decorre
do próprio ato lesivo praticado pelo banco réu.
Em outras palavras, a propósito do dano
moral,
a
responsabilidade
do
agente
decorre
da
comprovação da falha na prestação do serviço, sendo
desnecessária a prova do prejuízo em concreto.
Assim, constatados o dano moral e a
existência de nexo de causalidade entre este e a conduta
do Apelante, adequada a solução trazida pelo nobre
magistrado sentenciante.
De outra parte, a insurgência no que toca
ao valor arbitrado a título de danos morais também não
procede.
Quanto à fixação do valor da indenização,
na falta de disposição legal expressa, vem prevalecendo,
na doutrina e jurisprudência, quantia que leva em
consideração não apenas o poder econômico das partes
envolvidas, mas também a extensão do dano causado, e o
comportamento do agente que o causou.
Nesse
passo,
de
acordo
com
aqueles
parâmetros e com os critérios adotados por esta Câmara em
casos semelhantes, verifica-se como razoável a verba
estabelecida na r. sentença, de R$ 10.000,00 (dez mil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095643-32.2018.8.26.0100 -Voto no
6
reais). Referida verba, de um lado, não propicia o
enriquecimento indevido da Autora, nem o estabelecimento
de perigosos precedentes que possam transmudar uma
pretensão
legítima
de
dor
moral
em
investimento
financeiro de alta rentabilidade, e, por outro lado,
impele o Réu, ao ser assim apenado, a ser mais cuidadoso
no exercício de suas atividades, evitando que se repita o
quadro retratado nestes autos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, mantendo-se a r. sentença por seus próprios e
bem lançados fundamentos majorando-se os honorários
advocatícios de sucumbência para 11% sobre o valor
atualizado da causa.
Ademir de Carvalho Benedito
Relator